Tribunal: TJMT
Processo: 1024943-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024943-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO CERRADO DE GOIAS - SICREDI CERRADO GO - CNPJ: 06.332.931/0001-73 (EMBARGADO), VOLME ALVES FELIX EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.188.327/0002-50 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CLEBION FELIX LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.356.635/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLEBION FELIX - CPF: 082.917.658-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BRENDA FRANCISCHINELLI SONVEZZO - CPF: 055.003.151-02 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por VOLME ALVES FELIX – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra acórdão proferido em agravo de instrumento que reconheceu a admissibilidade da impugnação retardatária de crédito formulada pelo SICREDI CERRADO GO, afastando a intempestividade e determinando o regular processamento da impugnação. O embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que o prazo previsto no art. 8º da Lei 11.101/2005 seria peremptório e não comportaria flexibilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao admitir a impugnação de crédito apresentada fora do prazo originário previsto na Lei 11.101/2005, à luz das alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afasta a existência de contradição, uma vez que fundamenta expressamente a admissibilidade da impugnação retardatária nos §§ 7º e 9º do art. 10 da Lei 11.101/2005, introduzidos pela Lei 14.112/2020, permitindo o recebimento da impugnação até a consolidação do quadro geral de credores.

4. A decisão embargada adota interpretação jurisprudencial consolidada neste egrégio Tribunal, que reconhece a possibilidade de impugnação retardatária, desde que não homologado o quadro geral de credores, afastando a preclusão absoluta anteriormente vigente.

5. Não se verifica qualquer incoerência lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão do acórdão embargado, inexistindo, portanto, vício de contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A oposição dos embargos revela inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa e excepcional do recurso de embargos de declaração.

7. Não há omissão quanto ao enfrentamento da matéria, tampouco se exige que o julgador responda ponto a ponto os argumentos das partes, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente e clara, o que se verificou no caso.

8. O prequestionamento foi devidamente atendido, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, por meio da análise das teses jurídicas invocadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A impugnação de crédito apresentada após o prazo do art. 8º da Lei 11.101/2005 é admissível, desde que ainda não consolidado o quadro geral de credores, nos termos dos §§ 7º e 9º do art. 10 da mesma lei.

2. A ausência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

3. A contrariedade à tese jurídica adotada no julgamento não autoriza, por si só, a integração da decisão por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005, arts. 8º e 10, §§ 7º e 9º; Lei 14.112/2020; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; TJMT, AI 1009932-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2025; TJMT, AI 1015604-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por VOLME ALVES FELIX E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face do acórdão proferido por esta Egrégia 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1024943-47.2024.8.11.0000, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CERRADO DE GOIÁS – SICREDI CERRADO GO, que deu provimento ao recurso para cassar a decisão, determinando o regular processamento da referida impugnação retardatária.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição, ao deixar de reconhecer a intempestividade da impugnação, porquanto ultrapassado o prazo legal previsto no art. 8º da Lei n.º 11.101/2005. Argumentam que a norma que admite habilitações retardatárias não se aplicaria às impugnações ao quadro de credores, cuja disciplina específica exige respeito ao prazo peremptório de 10 (dez) dias contados da publicação do edital referido no art. 7º, § 1º, da mencionada lei.

Aduzem, ainda, que o entendimento esposado pela decisão embargada colide com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente proclamado a inadmissibilidade de impugnações de crédito intempestivas.

Assim, pede o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com efeitos modificativos, restaurando-se a decisão que extinguiu o feito por ausência de condição de procedibilidade.

Contrarrazões foram apresentadas por SICREDI CERRADO GO, nas quais sustenta a ausência de qualquer vício no acórdão embargado, apontando que a pretensão dos embargantes se limita à rediscussão do mérito da decisão, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração (Id. 286165372).

O recurso é tempestivo (Id. 285097359).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, antes de adentrar ao mérito recursal tratado nos presentes embargos de declaração, cumpre destacar que, em face do Acórdão constante no Id. 283747875, somente a parte VOLME ALVES FELIX – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Id. 285003370), parte prejudicada com o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1024943-47.2024.8.11.0000, manejou embargos de declaração.

Verifica-se nos autos que a parte embargada, SICREDI CERRADO GO, apresentou manifestação no Id. 286165372, intitulando-a, de forma equivocada, como “Embargos de Declaração”, em que pese seu conteúdo seja clarividente o intuito de
“apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos (sic)”,
o que gerou confusão na serventia. Esta, por sua vez, certificou a tempestividade do recurso e intimou a parte contrária para manifestação sobre o petitório (Id. 286178865).

De maneira inusitada, o ora Embargante – único legitimado e interessado na integração e esclarecimento do julgado – apresentou manifestação impugnando os termos da peça protocolada pelo SICREDI CERRADO GO, conforme se observa no Id. 287638396. Ressalta-se que a fundamentação ali apresentada destoa completamente do conteúdo do acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado. Assim, deixa-se de conhecer tal manifestação, por se revelar inócua à controvérsia submetida à análise nos presentes embargos de declaração.

Ultrapassada essa questão de natureza meramente processual e saneadora, passa-se à análise dos embargos de declaração interpostos exclusivamente por VOLME ALVES FELIX – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Id. 285003370).

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

O acórdão embargado (Id. 283747875), sob a minha relatoria, assim constou, no que pertine:

“
[...] A controvérsia recursal se restringe à possibilidade de processamento da impugnação de crédito apresentada pela Agravante, ainda que fora do prazo originalmente previsto para a sua formulação, em virtude da introdução da figura da denominada "impugnação retardatária" pela Lei n. 14.112/2020, que alterou a Lei n. 11.101/2005.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a impugnação foi julgada extinta, sem resolução do mérito, sob o fundamento da sua intempestividade, com base no entendimento anterior à modificação legislativa.

Não obstante o posicionamento do Juízo a quo, a Lei n. 14.112/2020, que trouxe significativas inovações a Lei n. 11.101/2005, passou a dispor expressamente acerca das habilitações e impugnações retardatárias, conforme redação do art. 10, §§ 7º e 9º, da mencionada legislação:

[...]

Assim, a partir da própria lógica legislativa, revela-se viável o manejo da impugnação retardatária, a qual poderá ser conhecida e julgada até a consolidação do quadro geral de credores, afastando a preclusão absoluta que antes existia.

Nesse sentido, cito precedentes deste Eg. Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 14.112/2020 - (INCLUSÃO DO § 7º NO ARTIGO 10, DA LEI N. 11 .101/2005)– VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, que incluiu § 7º no artigo 10, da Lei n . 11.101/2005, mostra-se viável a impugnação retardatária ao crédito. Cabe condenação em honorários advocatícios por sucumbência, caso haja litigiosidade da demanda.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10099327520248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA . POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. [...] A Lei nº 14 .112/2020 introduz o conceito de impugnação de crédito retardatária, ao acrescentar os §§ 7º e 8º ao artigo 10 da Lei 11.101/2005, com admissão expressa da possibilidade de impugnações retardatárias. O princípio da paridade entre credores e do devido processo legal permite que credores e devedores possam corrigir o quadro de credores, assegurando assim uma análise ampla e justa dos créditos envolvidos. Jurisprudência consolidada, incluindo precedentes desta Câmara, confirma o afastamento da preclusão para impugnações de crédito retardatárias, entendendo que o direito de impugnação permanece até a conclusão do quadro-geral de credores. O pedido de reclassificação e correção dos créditos da agravante envolve matéria de mérito que excede a via estreita do agravo de instrumento, devendo ser discutida na impugnação de crédito e evitando supressão de instância.[...]” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156046420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2024)

No caso em exame, inexiste nos autos a informação de que o quadro geral de credores tenha sido definitivamente homologado, o que torna plenamente cabível o conhecimento da impugnação, impondo-se a a reforma da decisão agravada, para que a impugnação apresentada pela agravante seja regularmente recebida e processada.

Ante ao exposto
, firme nas razões apresentadas,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CERRADO DE GOIAS - SICREDI CERRADO GO,
para cassar a decisão agravada e determinar o regular recebimento e processamento da impugnação de crédito apresentada pela agravante, afastando a alegação de intempestividade, nos termos da fundamentação. [...]”.

Pois bem.

Na hipótese, o embargante aduz que o v. acórdão embargado teria incorrido em contradição ao afastar a intempestividade da impugnação de crédito manejada fora do prazo previsto no art. 8º da Lei 11.101/2005.

A tese sustentada repousa sobre a premissa de que o instituto da impugnação de crédito possui disciplina autônoma em relação às habilitações retardatárias, e que o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 8º da Lei n. 11.101/2005 seria peremptório e insuscetível de flexibilização.

Entretanto, não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado examinou de forma exaustiva a questão relativa à admissibilidade da impugnação retardatária de crédito, concluindo pela sua viabilidade à luz da redação conferida aos §§ 7º e 9º do art. 10 da Lei n. 11.101/2005, introduzidos pela Lei n. 14.112/2020. A decisão embargada, longe de incorrer em contradição,
enfrentou diretamente os fundamentos da decisão agravada
, reconhecendo que inexiste preclusão absoluta enquanto não consolidado o quadro geral de credores.

Ademais, conforme feito constar no julgado, o acórdão está alicerçado na jurisprudência deste Eg. Sodalício, que tem admitido a recepção de impugnações retardatárias, desde que não consolidado o quadro geral de credores, precisamente nos termos que constam do acórdão embargado, à luz do disposto no § 7º, art. 10, da Lei nº 11.101/2005. Inexiste, pois, qualquer divergência lógica interna (contradição
stricto sensu
) entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, tampouco omissão relevante a ser sanada.

O que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e sua pretensão de rediscutir o mérito do julgamento, o que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios, os quais não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Ressalte-se, oportunamente, que o julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as alegações das partes, tampouco a seguir os fundamentos por elas indicados, desde que encontre razão suficiente para embasar sua decisão. Compete-lhe apreciar a controvérsia segundo seu livre convencimento motivado, com base nos fatos, provas dos autos, jurisprudência, aspectos relevantes da matéria e na legislação aplicável ao caso concreto, assegurando, assim, a adequada prestação da tutela jurisdicional.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Portanto, não se verifica, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
VOLME ALVES FELIX
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025